Tribunal: TJDFT
Processo: 0724148-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CONEXÃO. AÇÃO PENAL. PROCESSO INVESTIGATIVO. FASES DISTISTAS. SENTENÇA PROLATADA. PROVA FORTUITA. SERENDIPIDADE.

1. A conexão e a continência são causas modificadoras de competência no processo penal, cuja finalidade é garantir a economia processual e evitar decisões contraditórias, dando maior celeridade e eficiência à prestação jurisdicional.

2. Não se mostra adequada a reunião de processos quando se encontram em fases distintas, ação penal julgada e investigação policial, ainda que se considere uma investigação como um desdobramento de outra, uma vez que a prolação de sentença dispensa a reunião de processos para julgamento conjunto, conforme dispõe a Súmula n.o 235 do STJ: A conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado.

3. O encontro fortuito de provas, por si só, não se mostra capaz de atrair a prevenção do juízo que analisou o primeiro crime para também examinar a representação formulada em inquérito policial posterior e autônomo, tendo em vista que a descoberta de vários delitos/infrações em uma mesma diligência não resulta, impreterivelmente, na existência de conexão entre eles.

4. Recurso conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante.